Tribunal: TJDFT
Processo: 0712988-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0712988-45.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ISIS COSME GARCIA IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, SUBSECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança (ID 16214153) impetrado por ISIS COSME GARCIA, contra ato acoimado coator perpetrado pelo Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal e da Subsecretária de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Saúde do DF. Aduz, em síntese, sua aprovação em certame realizado pelo Instituto Americano de Desenvolvimento (IADES) para o cargo de médica, especialidade Família e Comunidade, nos termos do Edital no 6/2018, tendo solicitado reposicionamento para o final da fila de nomeações em algumas oportunidades e, afinal, nomeada em abril/2020 e convocada para a apresentação dos documentos necessários para investidura no cargo. Acrescenta que é médica regularmente inscrita no Conselho Regional de Medicina desde 2017, mas que, de todo o rol dos documentos exigidos para a posse no cargo público, falta o certificado de conclusão da residência médica, na especialidade Família e Comunidade. No que diz respeito à respectiva especialização, esclarece que já cumpriu praticamente 80% (oitenta por cento) da carga horária exigida, porém, em virtude de seu afastamento por licença-maternidade, o término do curso foi dilatado de março para setembro/2020. Ou seja, a impetrante não concluiu o curso. Afirma, também, que solicitou a antecipação da formatura ou a investidura no cargo sem a apresentação do certificado de conclusão, entretanto, não obteve sucesso no primeiro pleito e sequer teve o segundo pedido apreciado pela Secretaria de Estado de Saúde do DF. Argumenta que os requisitos para a investidura em cargo público são disciplinados pela Constituição Federal, pela Lei 8.112/90 e no âmbito do Distrito Federal, pela Lei Complementar Distrital 840/2011. Quanto à carreira médica, informa ser regulada nos termos da Lei Distrital 3.323/2004, a qual não instituiu requisitos específicos além dos previstos nas normas gerais, não sendo lícito que a Administração o faça, apontando a inconstitucionalidade da exigência editalícia para a apresentação de certificado de residência médica em Medicina da Família e Comunidade. Ao final, sustenta que o marco para a apresentação de todos os documentos é 28.05.2020, pugnando pela concessão de medida de urgência, a fim de obrigar os impetrados a investi-la no cargo público para o qual foi aprovada, “admitindo apresentação ulterior do Certificado de Conclusão de Curso de Residência em Medicina da família e Comunidade, aceitando, no momento da posse, histórico acadêmico, comprovação de aprovação no trabalho de conclusão de curso e comprovante de conclusão de 75% da carga horária em programa de residência em Medicina da Família e Comunidade como substitutivos idôneos ao certificado inicialmente exigido no edital ou, de forma subsidiária, a obrigação de prorrogar o concurso público e a data para posse, reservando-se a vaga da impetrante até obtenção do certificado de residência médica em Medicina da Família e Comunidade.” (ID 16214153 – pgs. 28/29). É o relato do essencial. Decido. A concessão de liminar em mandado de segurança pressupõe a presença concomitante de dois requisitos, a saber: o fumus boni juris e o periculum in mora. Na espécie, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Ficou incontroverso que a impetrante não concluiu o curso de residência médica na especialidade Família e Comunidade, faltando-lhe alguns meses para a obtenção do respectivo título. Não se trata de simples ausência da entrega do diploma ou do certificado, quando o candidato já concluiu a carga horária e obteve aprovação, restando a expedição do documento de comprovação, mas de ausência do curso para o qual a impetrante escolheu a especialidade ao concorrer ao cargo de médica da Secretaria de Estado de Saúde do DF. Consta do edital: 2.1.2 ESPECIALIDADE – CÓDIGO 824 2.1.2.1 REMUNERAÇÃO: R$ 12.654,00 (doze mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais), para ingresso no Padrão I da Classe Inicial da Carreira Médica. 2.1.2.2 CARGA HORÁRIA: 40 (quarenta) horas semanais. X) FAMÍLIA E COMUNIDADE (CÓDIGO 824) Vagas: 30 (trinta) vagas para provimento imediato e formação de cadastro de reserva. Requisitos: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em medicina, expedido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério de Educação; registro no Conselho Regional de Medicina; e certificado de residência médica em Medicina de Família e Comunidade reconhecido pela Comissão Nacional de Residência Médica ou título de especialista em Medicina de Família e Comunidade reconhecido pela Associação Médica Brasileira (AMB). (ID 16214155 – pg. 07 – grifo nosso) Conquanto a impetrante tenha apresentado documentos que atestam sua capacidade técnica, com boas notas lançadas em seu histórico acadêmico (ID 16215494), denotando desempenho e desenvolvimento das habilidades e competências da medicina da família e da comunidade, não pende dúvida acerca da não conclusão da especialização, conforme se extrai da declaração expedida pela Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (FEPECS/DF), em 21.5.2020: Informamos que a residência em Medicina de Família e Comunidade prevê a realização de 5760 horas de trabalho em serviço, contemplando diferentes atividades práticas e teóricas, ao longo de um período de 24 meses. O residente ainda tem direito a 30 dias de férias ao ano, inclusas dentro desde período. A residente Isis Cosme Garcia, até o momento, realizou 20 meses e 12 dias atividades na Residência de Medicina de Família e Comunidade, inclusos neste tempo, 60 dias de férias, de acordo com o previsto em lei. Ainda há pendência da frequência de alguns estágios secundários de seu primeiro ano de residência: Pronto socorro Pediatria, (4 plantões) Clínica Médica (8 plantões) e Ginecologia obstetrícia (8 plantões), além de alguns ambulatórios que compõem a carga horária obrigatória do Programa de Residência Médica. O total de horas desempenhadas estimado até o momento é de 4800 horas. De acordo com a Lei 6932/1981, artigo 7o, a interrupção do programa de Residência Médica por parte do médico residente, seja qual for a causa, justificada ou não, não o exime da obrigação de, posteriormente, completar a carga horária total de atividade prevista para o aprendizado, a fim de obter o comprovante referido no artigo anterior, respeitadas as condições iniciais de sua admissão. (ID 16215498 - grifo nosso) Colha-se, a propósito, a orientação jurisprudencial albergada nesta egrégia Casa e no colendo Superior Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE MÉDICO. TÍTULO DE ESPECIALISTA. RECONHECIMENTO DA ASSOCIAÇÃO MÉDICA BRASILEIRA. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS E CONDIÇÕES EDITALÍCIAS. 1. O certame público deve ser pautado pela transparência e isonomia, de modo a não pousar dúvida sobre a exigência dos critérios objetivos a serem preenchidos pelos candidatos. 2. No caso em exame, de acordo com o edital, havia requisito de apresentação do certificado de residência médica em Medicina de Família e Comunidade reconhecido pela Comissão Nacional de Residência Médica ou do título de especialista em Medicina de Família e Comunidade reconhecido pela Associação Médica Brasileira (AMB), sendo esta última opção a escolhida pelo candidato, à mingua de certificado de residência. No entanto, o documento juntado aos autos, em que pese ter sido qualificado como "Certificado de Especialista", não equivale ao Título de Especialista exigido no certame, ao passo que não consta qualquer validação da AMB. Daí que, sem razão o candidato, pois a prova documental coligida aos autos arreda a tese de observância à exigência do concurso público prestado 3. Apelação e Remessa Necessária conhecidas e providas. (Acórdão 1245973, 07000587220198070018, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no PJe: 8/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA MÉDICO ESPECIALISTA EM MEDICINA DO TRABALHO. EXIGÊNCIA DE ESPECIALIZAÇÃO NA ÁREA. AUSÊNCIA DE CERTIFICADO. REQUISITO NÃO CUMPRIDO. 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado na origem contra atos dos Secretários de Estado de Saúde e de Planejamento e Gestão que negaram a posse a candidato em concurso público na Carreira Médica do Quadro do Distrito Federal, no cargo de Médico do Trabalho, uma vez que não detinha certificado de conclusão de curso de pós-graduação Latu Sensu em Medicina do Trabalho. 2. O item 3.1, letra "f", do Edital no 03/2010 do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro reserva para o cargo de médico, ao estabelecer os requisitos básicos para a investidura no cargo, exige "diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em medicina, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério de Educação, registro no Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal, Certificado de Residência Médica na especialidade de opção ou Certificado de Curso de Especialização na opção em que concorre". 3. No presente caso, à época da posse, embora o impetrante possuísse o diploma de graduação e o registro no Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal, ainda não havia concluído o curso de especialização em Medicina do Trabalho, requisito exigido para a investidura no cargo pretendido. O impetrante exibiu documento emitido pela Sociedade Nacional de Educação, Ciência e Tecnologia de Maringá/PR declarando que ele estava matriculado e cursava a pós-graduação em Medicina do Trabalho, tendo cumprido 84,38% da carga horária total do curso e apresentado o artigo científico exigido para a sua aprovação, conforme as exigências da instituição de ensino, com nota 9,8. 4. A posse do candidato aprovado em concurso público está relacionada ao cumprimento dos requisitos necessários para o exercício do cargo. Portanto, sem a conclusão do curso e a apresentação do respectivo Certificado de conclusão da pós-graduação em Medicina do Trabalho, não se pode afirmar que o impetrante tenha cumprido com todas as exigências necessárias para a obtenção do título de especialista e, consequentemente, que tenha cumprido todos os requisitos previstos no edital do certame para o cargo de Médico da Carreira Médica do Quadro de Pessoal do Distrito Federal, especialidade Médico do Trabalho, não podendo se falar em abuso ou ilegalidade por parte das autoridades coatoras. 5. Recurso ordinário não provido. (RMS 38.857/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/06/2013, DJe 25/06/2013 – grifo nosso) Vê-se, pois, das ementas supra transcritas que a pretensão da impetrante, de um juízo de cognição sumária, próprio desta fase, não se encontra alicerçada na aparência do bom direito. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Oficie-se, solicitando informações. Intime-se a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial para, querendo, ingressar no feito (artigo 7o, inciso II, da Lei 12.016/2009). Após, colha-se manifestação da douta Procuradoria de Justiça do Distrito Federal. Brasília, 27 de maio de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador